Tribunal: TJDFT
Processo: 0725178-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725178-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO GODANO AGRAVADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ALESSANDRO GODANO após decisão proferida na origem pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em cumprimento ao Acórdão n. 1690553, que deu provimento à apelação para “tornar a sentença sem efeito e restituir ao autor o prazo de 15 dias para interpor recurso, caso queira, da decisão pela qual julgados os embargos de declaração” (ID 159742387, p. 5). “Ante o disposto no Acórdão, fica intimada a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda, interponha o recurso cabível da decisão proferida nos embargos de declaração (ID 134961403). Decorridos, sem manifestação, retornem conclusos para decisão. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” – ID 160909160 dos autos de origem (processo n. 0718752-38.2022.8.07.0001). A decisão que julgou os referidos embargos de declaração foi a seguinte: “Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. A tese desenvolvida pela parte autora é no sentido de que a decisão vergastada seria omissa/contraditória, porquanto, no seu entender, o requerente teria juntado aos autos documentos necessários à comprovação de seu alegado estado de hipossuficiência financeira, com o que não é de se concordar. Quando da prolação da decisão vergastada, os documentos trazidos aos autos pela parte requerente foram devidamente analisados, tendo-se chegado à conclusão, todavia, de que o autor não faz jus à gratuidade de justiça. Basta observar que, embora alegue ser contribuinte do imposto de renda, os documentos que vieram aos autos sugerem algo em sentido contrário, demonstrando, inclusive, que o requerente teria valores a serem restituídos a esse título em seu favor. O autor não trouxe os documentos listados na decisão de ID 129109197 para comprovar seu suposto estado de hipossuficiência financeira, de modo que, com a devida vênia, inexiste a alegada omissão/contradição, mas inconformismo do requerente com o mérito da decisão vergastada, cuja reforma deve ser buscada através dos recursos legalmente cabíveis para tanto, que, por certo, não são os embargos de declaração. Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora, porque tempestivos, todavia NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a serem sanados na decisão vergastada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Concedo ao autor o prazo adicional de 10 (dez) dias para que comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, ressaltando-se que a interposição de embargos de declaração interrompe apenas prazo recursal, mas não o prazo para a prática de outros atos processuais. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (grifei) – ID 134961403 na origem. E a decisão que foi embargada indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita nos seguintes termos: “Recebo a emenda. Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, em sua peça vestibular, deve ser indeferido. Embora o requerente alegue não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, da leitura dos autos, não é isso o que se verifica. O autor se qualificou como “aposentado”, sendo que reside em Águas Claras, cidade ocupada, em sua maior parte, por pessoas de classe média, estando, ainda, assistido por advogada particular. Intimado a trazer aos autos cópia de seus dois últimos contracheques e de extratos bancários inerentes aos três últimos meses que antecederam o ajuizamento da ação, o autor limitou-se a informar que não seria contribuinte do imposto de renda, estando sua renda em patamar que lhe garantiria isenção, com o que não é de se concordar. Da leitura dos documentos de ID’s 133500281, verifica-se, inclusive, que o requerente teria quantias a receber, a título de restituição do imposto de renda, inerentes aos exercícios 2022, 2021 e 2020, sendo, aparentemente, equivocada a alegação de que não teria apresentado declaração. Cabia ao autor comprovar, documentalmente, seu alegado estado de hipossuficiência econômica, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Faculto ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Retifique-se a autuação, ante o indeferimento da gratuidade de justiça. INDEFIRO a tramitação da ação sob a funcionalidade “juízo 100% digital”, porquanto não informado endereço eletrônico e número de telefone da parte ré. Façam-se as devidas retificações. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (grifei) – ID 134140657 na origem. Nas razões recursais, narra: “1. o Autor, ora Agravante, ingressou com a ação para que fosse declarada a prescrição e a consequente inexigibilidade dos débitos delineados em exordial, constantes em nome da Autora no site do SERASA, em face da companhia ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS., solicitando, em virtude de sua incapacidade econômica de arcar com as custas e despesas processuais, a concessão do benefício de gratuidade da justiça. 2. Inobstante o pedido formulado pelo Agravante em sua exordial, pedido esse acompanhado de devida declaração de hipossuficiência, o D. Juízo da 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUAS CLARAS, na decisão de ID n° 160909160, rejeitou os embargos declaratórios e indeferiu a gratuidade de justiça, entendendo que a documentação acostada aos autos não restou suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência do Agravante, bem como concluiu que por ser a parte assistida por advogada particular, teria condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 3. Dessa forma, considerando que (i) o sistema registrou a publicação da decisão que rejeitou os embargos declaratórios em 05/06/2023 (ii) o prazo de 15 dias úteis para a interposição de agravo de instrumento em face da decisão se encerra hoje, em 26/06/2023, optou a Autora por recorrer, tempestivamente, ao Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de assegurar a concessão do benefício ao qual comprovadamente faz jus.” (grifei) – ID 48255017, p. 2. Alega: “4. Inobstante, o pedido formulado pelo Agravante em sua exordial, pedido esse acompanhado de devida declaração de hipossuficiência, este D. Juízo, no despacho de fls.33, determinou ajuntada de documentação comprobatória da situação de hipossuficiência. 5. Desta forma, o Autor acostou aos Autos documentação cabível a comprovar sua situação financeira, qual seja: a) Comprovante de situação cadastral do CPF; b) Relatórios emitidos junto à Receita Federal, demonstrando que não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória. E assim, requereu pelo benefício. 6. Ocorre que, conforme dispõe expressamente o artigo 99, § 2o, do CPC, expressamente prevê A NECESSIDADE DE EVIDÊNCIA, NOS AUTOS, DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SENDO QUE A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELA AGRAVANTE SE ENCONTRA APTA A COMPROVAR A NECESSIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, A VER: ( ) 7. Nesse sentido, importante frisar que na documentação juntada não há qualquer traço ou indício de que o Agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família. 8. Ainda, vale melhor esclarecer o ponto suscitado pelo magistrado ao motivar o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, qual seja: (I) estar assistido por advogada particular. 9. No que se refere a contratação dessa patrona, ao contrário do que entendeu o D. juízo a quo, a opção do Autor em ser assistida por advogada particular, não partiu da capacidade econômica da mesma, cumpre observar que o artigo 99, § 4o, do CPC, determina que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 10. Não bastasse para afastar referido ponto, se observa, ainda, que, no arbítrio da vontade do Agravante e de sua patrona, foi convencionado que a patrona atuará na demanda no formato "pró-bono", sendo que nada lhe será devido a título de honorários contratuais, seja no êxito ou na perda da causa. 11. Afastadas as razões que levaram o Ilustre magistrado de primeiro grau à erro, resta demonstrada a necessidade de reforma da decisão Agravada.” (grifei) – ID 48255017, p. 4. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo: “12. A manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo, qual seja, o cancelamento da distribuição. Isso porque não tem o Agravante qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo. 13. A decisão do r. Magistrado, contudo, não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou à requerida oportunidade para afastar a eficácia da jurisdição. 14. Há de se concluir, portanto, que são razões que justificam o periculum in mora: o cancelamento da distribuição, ante a impossibilidade de o Agravante recolher às custas do processo, pode causar dano irreparável à eficácia da sentença que será oportunamente proferida, tornando de rigor a apreciação liminar da questão. 15. O fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio artigo 99 e parágrafos do novo CPC, que resguarda a Agravante. 16. Assim, demonstrado o “periculum in mora” e o “fumus boni juris”, requer o Agravante que Vossa Excelência conceda, em liminar, efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, e conceder o benefício da gratuidade da justiça, ou, ao menos, para determinar ao Juízo a quo que proceda à requisição da documentação que entender pertinente para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência.” (grifei) – ID 48255017, p. 4. Requer ao final: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; c) Seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante no processo de origem e pelos motivos expostos neste recurso; d) Subsidiariamente, requer-se seja dada oportunidade à parte Agravante de comprovar a alegada situação de hipossuficiência.” (grifei) – ID 48255017, p. 5. O agravante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada por requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV). Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale, desde maio de 2023, a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Trata-se, na origem (processo n. 0718752-38.2022.8.07.0001), de “ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer” ajuizada, em 25/5/2022, por ALESSANDRO GODANO (agravante) em desfavor de ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (agravado), na qual requerida gratuidade de justiça – ID 125826177. Em 24/6/2022, após declinação da competência para o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, determinada a emenda da inicial para juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira: “a) trazer aos autos cópia de seus dois últimos contracheques, suas duas últimas declarações do imposto de renda e de extratos bancários inerentes aos três últimos meses que antecederam o ajuizamento da presente ação, a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade de justiça. Optando pela não juntada de tais documentos, no prazo da emenda, deverá comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial; b) juntar algum documento que vincule a cobrança descritas nos documentos de ID’s 125826184, páginas de 01 a 04, já que, de sua leitura, não é possível observar vinculação a seu nome e/ou a seu CPF; Venha a emenda em até 15 (quinze) dias, mediante a juntada dos documentos acima descritos, sob pena de indeferimento da petição inicial. ( )” – ID 129109197 na origem. O agravante juntou aos autos de origem comprovante de situação cadastral do CPF e “relatórios emitidos junto à Receita Federal, demonstrando que não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória”, conforme petição de ID 133500275. Nos documentos “Situação das Declarações” referentes ao IRPF de 2022, 2021 e 2020 (ID 133500281, pp. 1 a 3), constam tão somente a situação da restituição. E, se há valor a ser restituído, é porque houve declaração de imposto de renda, o que vai de encontro ao alegado pelo agravante, que afirma: “o Autor acostou aos Autos documentação cabível a comprovar sua situação financeira, qual seja: a) Comprovante de situação cadastral do CPF; b) Relatórios emitidos junto à Receita Federal, demonstrando que não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória. E assim, requereu pelo benefício.” (ID 48255017, p. 4). Assim, não há que e falar em oportunizar novamente ao agravante juntada de documentos que comprovem sua hipossuficiência, uma vez que, quando intimado para tanto, juntou não somente provas insuficientes, como contrárias à sua própria manifestação. Registre-se novamente: embora o agravante afirme não dispor de renda para declarar imposto de renda, junta aos autos comprovante de restituição, o que por si só é contraditório. Ademais, caso efetivamente dispusesse de documentos que comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira, já os teria juntado em sede de agravo, o que não fez. Por fim, registre-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição de agravo de instrumento é de R$42,16 (anexo da Resolução 1/2022). Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e mantenho, por ora, o indeferimento da gratuidade de justiça. E nos termos do artigo 99, § 7o do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora